Tribunal: TJMT
Processo: 1043853-88.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043853-88.2025.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO CRIMINAL (1727)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Liminar, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAFAELA MOREIRA MARTINS MIZUGUTI - CPF: 030.082.621-47 (VÍTIMA), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), FELIPE MOREIRA MARTINS MIZUGUTI - CPF: 030.082.691-50 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO ATUAL E CONCRETO. LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE NOVOS INCIDENTES. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DA VÍTIMA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da irmã do agravante, consistentes na proibição de contato por qualquer meio, proibição de frequentar residência e local de trabalho da vítima e disponibilização do aplicativo SOS Mulher MT, após já ter sido revogada a medida de proibição de aproximação. O recorrente sustenta a inexistência de risco atual e requer a revogação das medidas remanescentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do lapso temporal transcorrido, da ausência de novos episódios de violência ou descumprimento e da mudança de residência da vítima para outra localidade, subsistem elementos concretos e contemporâneos aptos a justificar a manutenção das medidas protetivas de urgência.

III. Razões de decidir

3. Admite-se o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que concede ou indefere medidas protetivas de urgência, ainda que a Lei nº 11.340/2006 não preveja recurso específico, conforme precedente do TJMT.

4. As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e instrumental, submetendo-se à cláusula
rebus sic stantibus
, de modo que somente subsistem enquanto presentes elementos concretos que indiquem risco atual à integridade física ou psicológica da vítima.

5. A manutenção das restrições não pode se fundar exclusivamente em fatos pretéritos ou em presunções abstratas de vulnerabilidade, sendo imprescindível a demonstração objetiva e contemporânea da persistência do perigo.

6. Transcorreram aproximadamente quatro meses desde os fatos que ensejaram a concessão das medidas, sem notícia de novos episódios de ameaça, violência ou descumprimento das determinações judiciais.

7. O próprio juízo de origem reavaliou o contexto fático e revogou a medida de proibição de aproximação, o que evidencia mitigação do risco inicialmente reconhecido.

8. O relatório psicossocial indicou que a vítima pretendia deixar a cidade, e certidão posterior atestou que ela passou a residir em outra localidade, circunstância que enfraquece a premissa de risco concreto e atual.

9. A ausência de elementos supervenientes que demonstrem a persistência de situação concreta de vulnerabilidade torna desproporcional a manutenção das medidas remanescentes.

IV. Dispositivo

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza cautelar e instrumental, submetendo-se à cláusula
rebus sic stantibus
.

2. A manutenção das medidas protetivas exige demonstração objetiva e atual da persistência do risco à integridade da vítima, não se admitindo sua perpetuação com base em presunções abstratas ou fatos pretéritos superados.

3. O lapso temporal significativo, a ausência de novos incidentes e a alteração do contexto fático, como mudança de domicílio da vítima, afastam a contemporaneidade do perigo e autorizam a revogação das medidas.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, 19, § 1º, 21 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1019808-54.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 29.10.2024; TJMT, N.U 1046959-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 27.01.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) 1043853-88.2025.8.11.0000

REQUERENTE: FELIPE MOREIRA MARTINS MIZUGUTI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Felipe Moreira Martins Mizuguti
contra decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do incidente nº 1024953-48.2025.8.11.0003, deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, ora agravada, Rafaela Moreira Martins Mizuguti.

O impetrante sustenta, em síntese, que:
1)
as medidas protetivas possuem natureza cautelar e provisória, exigindo demonstração de risco atual e iminente para sua manutenção,
2)
o relatório psicossocial não evidencia perigo concreto que justifique a proibição de contato,
3)
a permanência das restrições não pode se fundar apenas na existência do inquérito, e
4)
o lapso temporal desde os fatos, aliado à ausência de novos incidentes e à flexibilização já reconhecida pelo juízo, indica a inexistência de risco atual.

Requer o provimento para revogar as medidas protetivas de urgência (id. 334654371).

O juízo singular prestou informações (id. 338747853).

Em contraminuta, a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso (id. 344181359, pág. 23).

A Procuradoria de Justiça, em sintonia com Defensoria Pública, exarou parecer pelo desprovimento, na lavra do Ilustre Procurador de Justiça Exmo. Sr. Dr. Antonio Sergio Cordeiro Piedade (id. 346025362).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO SR DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Inicialmente, a despeito de a Lei nº 11.340/06 não prever recurso cabível em face da decisão que defere ou indefere medidas protetivas de urgência, admite-se o exame da matéria por meio de agravo de instrumento (TJMT, N.U 1019808-54.2024.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 29/10/2024), sobretudo por assegurar à vítima oportunidade de manifestação.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No dia 16.09.2025, a vítima compareceu à delegacia e relatou que:

“(...) FOI VÍTIMA DE ESTUPRO POR PARTE DE UM HOMEM QUE MORA PRÓXIMO A SUA CASA (CASO ESTÁ SENDO APURADO). OCORRE QUE FOI PEDIR A FILMAGEM DAS CÂMERAS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL PARA SEU IRMÃO, QUE PERTENCE A FAMÍLIA, POIS PODE AJUDAR NAS INVESTIGAÇÕES E ELE FICOU NERVOSO E FALOU QUE NÃO IRIA FORNECER COISA NENHUMA. QUE COMEÇARAM A DISCUTUIR E ELE A AMEAÇOU DIZENDO QUE IRIA QUEBRAR SUA CARA. QUE SUA MÃE ENTROU NO MEIO PARA AMENIZAR A SITUAÇÃO, E ELE A EMPURROU PARA QUE PUDESSE AGREDIR A COMUNICANTE. QUE ELE FALAVA QUE IRIA ARRANCAR TODOS SEUS PIRCINGS E QUE IRIA FICAR COM A CARA IRRECONHECÍVEL. QUE ELE A XINGOU DE VAGABUNDA, BISCATE, VADIA ENTRE OUTROS ADJETIVOS DO TIPO. QUE DESEJA MEDIDAS PROTETIVAS.”
(id. 208410523 – incidente nº 1024953-48.2025.8.11.0003).

Em decisão de 17.09.2025, o juízo singular concedeu medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, nos termos abaixo:

“(...) Trata-se de pedido de providências protetivas de urgência, formulado com fundamento na Lei n. 11.340/2006, diante da alegação de fatos que se inserem no contexto de violência doméstica e familiar.

A requerente Rafaela Moreira Martins Mizuguti afirmou, em síntese, que o requerido é seu irmão e que, nesta data, tiveram uma discussão e ele a ameaçou dizendo que iria quebrar sua cara.

Expõe a ofendida que na data dos fatos o seu irmão, bastante nervoso e alterado empurrou a genitora de ambos para que pudesse agredir a requerente, afirmando que ele proferiu diversas ameaças e xingamentos.

Diante deste cenário de agressões, ameaças e violências psicológicas, requereu a vítima as medidas protetivas de urgência. (...).

Com efeito, em se tratando de contexto de violência doméstica e familiar, a atuação jurisdicional deve pautar-se pela prevenção, sendo legítima a adoção imediata de medidas cautelares, sempre que presentes elementos que indiquem fundado receio à integridade física, psíquica, sexual, moral ou patrimonial da parte requerente.

Diante do exposto, com fundamento no art. 22 da Lei n. 11.340/2006, CONCEDO as medidas protetivas de urgência requeridas por RAFAELA MOREIRA MARTINS MIZUGUTI em desfavor de FELIPE MOREIRA MARTINS MIZUGUTI, estabelecendo que o representado seja submetido, imediatamente, as seguintes determinações:

a) PROIBIÇÃO de se aproximar da ofendida, mantendo distância mínima de 500 (quinhentos) metros;

b) PROIBIÇÃO de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, inclusive por telefone ou redes sociais;

c) PROIBIÇÃO de frequentar a residência da vítima e/ou seu local de trabalho.

d) DEFIRO a disponibilização do aplicativo de botão do pânico - SOS Mulher MT, devendo a Autoridade Policial proceder com as orientações necessárias para a utilização do aplicativo pela vítima. (...).”
(id. 208421241 – incidente nº 1024953-48.2025.8.11.0003)

Em 29.09.2025, a Defesa requereu a revogação das medidas protetivas de urgência (id. 209687937 – incidente nº 1024953-48.2025.8.11.0003).

No dia 28.10.2025 foi apresentado o Relatório Psicossocial realizado com a vítima e com o paciente, documento do qual é importante destacar:

“(...)
ENTREVISTA COM A VÍTIMA

A vítima descreveu ser solteira, ter 32 anos de idade, ensino superior completo em direito e estar afastada do trabalho desde 2023. Ela relatou que trabalhava como motoboy e, há cerca de um ano, recebe auxílio acidente, no valor mensal de R$ 700. Respondeu não ter outras rendas. (...).

Sobre o relacionamento com o indiciado, a vítima descreveu que ambos são irmãos de mesmo pai e mesma mãe. Ela explicou que ambos já não residiram na mesma, pois, há cerca de um ano, a mãe das partes havia comprado uma casa para ele residir.

A vítima contou que, em 2022, já houve agressão física dele contra ela, que a deixara de “olho roxo”.

Segundo ela, anteriormente, ambos trabalhavam na loja da mãe, uma loja de antenas e placas solares, mas, em 2023, a mãe passara a referida loja para o nome do indiciado e demitira a vítima.

Sobre a composição familiar, ela declarou que até a antevéspera da entrevista, residia juntamente com o pai das partes, em casa própria destes, no bairro Centro. Todavia, a mãe a expulsara de casa e a vítima fora para casa de uma amiga que mora sozinha, a quem ela vai ajudar com os custos, a amiga paga aluguel no valor mensal de R$ 950. Contudo, ela relatou que está lá de forma provisória, pois
pretende ir embora da cidade em 31/10/2025
. (...).

Sobre saúde mental, ela respondeu que nunca passou por psiquiatra e está realizando acompanhamento psicológico no Ambulatório Viva, já fizera sete sessões.

Sobre o uso de bebida alcoólica por parte do réu, ela respondeu que ele faz, de forma excessiva.

Sobre o uso de substâncias ilícitas por parte dele, ela respondeu que acredita que ele “cheira pó”.

Sobre as medidas protetivas, ela respondeu que deseja mantê-las.

Sobre motivos para a manutenção das medidas, ela justificou: “nao quero ele perto de mim, se ele ja me bateu, pra ele me matar...”. Ainda, ela relatou: “nada me tira da cabeça que ele pagou alguém para entrar lá em casa e me matar” (SIU). (...).

ENTREVISTA COM O INDICIADO

O entrevistado relatou ser casado há 12 anos, possui 31 anos de idade e ensino médio completo. Sobre sua situação laboral, ele respondeu ser microempresário, há anos trabalha com o pai “Edson da antena” na empresa de energia solar da família. (...).

Ele explicou que as partes já não tinham uma relação muito boa, até que deixaram de se falar em 2022, porque, naquele ano, a vítima trabalhava na loja da família e “xingou um cliente”, assim, o indiciado contou: e “eu fui advertir ela, aí ela veio pra cima de mim com toda força, dei um empurrão e eu desferi um murro nela” (SIC). Segundo ele, a vítima é “desequilibrada”, ela não tem amigos e é uma pessoa muito difícil de lidar, “manipuladora, maquiavélica”.

No que se refere a sua saúde, ele relatou que não possui problemas significativos de saúde e não faz uso de medicamentos contínuos. Sobre sua saúde mental, ele respondeu que não passara por acompanhamento psiquiátrico ou psicológico.

Sobre a saúde mental da vítima, ele citou que há cerca de 16/18 anos, quando ela era pequena, ela fora avaliada por profissional psicólogo e diagnosticada com “dupla personalidade”. Segundo ele, também já foram prescritos medicamentos a ela, mas, ela nunca frequentou os tratamentos e “toda vida foi resistente a usar a medicação e a se tratar”.

Ainda, ele relatou que ela tem “ficha criminal”, por trânsito, “briga de bar" etc. Segundo o entrevistado, ela faz uso de álcool e drogas, “tentei ajudar ela, colocar no psicólogo, remédios, mas ela relutou”.

Sobre o uso de bebida alcoólica, ele respondeu que faz uso controlado.

Sobre drogas, ele respondeu que não faz uso. (...).

Por fim, quanto aos fatos narrados no Boletim de Ocorrência, ele relatou que tudo começou quando ela havia pedido imagem de uma câmera, mas, ao que parece, a vítima teria sumido com a mídia, enfim, ambos chegaram a uma discussão e, “no calor do momento eu falei vou te bater (...) ela tava bêbada e tinha usado drogas”. (...).” (id. 212986097 – incidente nº 1024953-48.2025.8.11.0003).

No dia 07.11.2025, o juízo singular indeferiu a revogação das medidas protetivas de urgência, nos seguintes termos:

“(...) Isso porque, a propositura das medidas protetivas, bem como requerimento de revogação cabe à vítima e não ao indiciado.

Ademais, tal medida visa assegurar a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista que a mulher é comumente oprimida em nossa sociedade, especialmente pelo homem.

A Lei Maria da Penha cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, conferindo proteção diferenciada ao gênero feminino, tido como vulnerável quando inserido em situações legais específicas elencadas pelo Artigo 5º: a) ambiente doméstico; b) ambiente familiar; ou c) relação íntima de afeto.

Assim, a proteção diferenciada pela Lei Maria da Penha para o gênero feminino terá incidência apenas quando a violência contra a mulher for executada em tais situações de vulnerabilidade. (...).

ISTO POSTO, INDEFIRO o pedido de revogação de medidas protetivas formulado pelo indiciado.

Por outro lado, momentaneamente não vislumbro prejuízo à ofendida quanto à revogação da medida de revogação de não aproximação, tendo em vista o local de trabalho do indiciado.

Assim, diante das demais medidas protetivas já deferidas, bem como foram observados os princípios da dignidade humana, segurança, assistência à família e proteção, conforme disciplina o Artigo 1º e 19, § 1º, da Lei nº 11.340/2006.

Dessa forma, em consonância com o parecer ministerial retro, REVOGO a medida protetiva de proibição de não se aproximar, em razão do local de trabalho do autor de violência doméstica.

Entretanto, permanecem as demais medidas fixadas, quais sejam:

“a) PROIBIÇÃO de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, inclusive por telefone ou redes sociais;

b) PROIBIÇÃO de frequentar a residência da vítima e/ou seu local de trabalho.

c) DEFIRO a disponibilização do aplicativo de botão do pânico - SOS Mulher MT, devendo a Autoridade Policial proceder com as orientações necessárias para a utilização do aplicativo pela vítima”. (...).”
(id. 214181446 – incidente nº 1024953-48.2025.8.11.0003)

No caso concreto, as medidas protetivas de urgência foram inicialmente deferidas pelo juízo singular em razão do relato apresentado pela ofendida perante a autoridade policial, no qual descreveu episódio de discussão familiar acompanhada de ameaças, xingamentos e suposto empurrão na genitora, circunstâncias que, em juízo de cognição sumária, evidenciavam situação potencial de risco à sua integridade física e psicológica, autorizando a adoção imediata de providências preventivas previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/2006.

Posteriormente, contudo, sobreveio decisão que reavaliou o contexto fático e flexibilizou as restrições anteriormente impostas, revogando a medida de proibição de aproximação.

Conforme consignado pelo juízo singular, a modificação decorreu da análise das circunstâncias concretas, especialmente relacionadas ao local de trabalho do agravante, entendendo-se, naquele momento, inexistir prejuízo à ofendida com a supressão dessa limitação específica, permanecendo apenas as demais restrições de contato e de frequência aos locais vinculados à vítima.

Importa registrar que, considerando a data de elaboração do presente voto, já se passaram aproximadamente 04 (quatro) meses desde a ocorrência dos fatos que ensejaram a imposição das medidas protetivas de urgência.

Nesse interregno, não há notícia de novos episódios de ameaça, violência ou descumprimento das determinações judiciais, circunstância que deve ser ponderada na análise da atualidade do risco que justificaria a manutenção das restrições.

O relatório psicossocial elaborado no curso do procedimento também traz informação relevante: à época da entrevista, a vítima afirmou que pretendia deixar a cidade, indicando a intenção de se mudar em breve.

Tal dado ganha maior relevo quando confrontado com a certidão lavrada pelo senhor Oficial de Justiça por ocasião da intimação para apresentação de contrarrazões, na qual consta que a ofendida informou estar residindo em outra cidade, sem, contudo, indicar endereço atualizado (id. 345473396, pág. 22).

A alteração do contexto geográfico e a ausência de informação sobre eventual proximidade atual entre as partes enfraquecem a premissa de risco concreto e contemporâneo que justificaria a persistência das medidas restritivas.

No que concerne às contrarrazões, embora a Defensoria Pública tenha se manifestado pelo desprovimento do recurso e pela manutenção das medidas protetivas, observa-se que não houve indicação de contato direto com a vítima ou menção a elementos atuais que evidenciem persistência do temor, sensação de ameaça ou situação concreta de vulnerabilidade.

A manifestação defensiva se limitou à sustentação abstrata da necessidade de preservação das medidas, sem trazer dados fáticos que demonstrassem a subsistência do
periculum libertatis
em momento posterior ao episódio narrado.

Diante desse cenário, cumpre reconhecer que as medidas protetivas possuem natureza eminentemente cautelar e instrumental, devendo subsistir apenas enquanto presentes elementos concretos que indiquem risco atual à integridade da ofendida.

A manutenção automática das restrições, desvinculada da realidade fática superveniente, não se coaduna com a finalidade preventiva que lhes é inerente.

Assim, consideradas a flexibilização já promovida pelo juízo de origem, a ausência de novos incidentes, o lapso temporal transcorrido, a mudança de residência da vítima para outra localidade e a inexistência de elementos contemporâneos que demonstrem situação concreta de risco, revela-se desproporcional a manutenção das medidas remanescentes.

Eis o seguinte julgado aplicável à hipótese:

“(...) 4. As medidas protetivas de urgência ostentam natureza cautelar e instrumental, estando sujeitas à cláusula rebus sic stantibus, o que exige a demonstração objetiva e atual da persistência do risco para sua manutenção, não se admitindo a perpetuação de restrições baseadas em presunções abstratas ou fatos pretéritos superados. (...).”
(N.U 1046959-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 27.01.2026)

Ante o exposto, conhecido o recurso e, no mérito,
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
, para determinar a revogação das medidas protetivas de urgência vigentes em seu desfavor, em dissonância ao parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Delego ao juízo de origem
o cumprimento desta decisão, bem como a notificação da vítima, na forma do artigo 21 da Lei n. 11.340/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026